Tribunal: TJPA
Processo: 0800144-03.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800144-03.2025.8.14.0000

PACIENTE: FERNANDA MOTA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL/PA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Direito processual penal. Habeas corpus. tráfico de drogas. Prisão preventiva. Mulher mãe de crianças menores de 12 anos. Pedido de prisão domiciliar. impossibilidade. excepcionalidades do hc coletivo. reiteração delitiva. Sentença condenatória posterior. Regime semiaberto. Ordem denegada e concedida de ofício apenas para compatibilização do regime semiaberto e a prisão preventiva.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus liberatório com pedido liminar, impetrado em favor de Fernanda Mota da Silva, presa em flagrante no dia 09/05/2024 e posteriormente denunciada e condenada por tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), tendo como autoridade apontada o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA. A defesa sustenta o direito da paciente à substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, por ser mãe de dois filhos menores de 12 anos e apresentar condições pessoais favoráveis. O pedido foi indeferido em primeiro grau, mesmo com parecer favorável do Ministério Público. Posteriormente, sobreveio sentença condenatória em 25/02/2025, fixando pena de 6 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, com manutenção da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) analisar se a paciente, por ser mãe de dois filhos menores de 12 anos, faz jus à substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar; (ii) verificar a legalidade da manutenção da prisão preventiva após a fixação de regime semiaberto na sentença condenatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STF e do STJ, a partir do HC coletivo nº 143.641/SP, admite a substituição da prisão preventiva por domiciliar às mulheres gestantes ou responsáveis por crianças menores de 12 anos, salvo nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, contra seus descendentes, ou em situações excepcionalíssimas devidamente fundamentadas.

4. A paciente comprovou a maternidade de dois filhos menores, mas possui outros dois processos em andamento pelo mesmo crime, nos quais lhe foi concedida liberdade provisória com cautelares alternativas, tendo reincidido na prática delitiva. Essa circunstância demonstra reiteração criminosa e contumácia delitiva, afastando a imprescindibilidade dos cuidados maternos e justificando a manutenção da segregação preventiva para garantia da ordem pública.

5. A sentença condenatória de 25/02/2025 manteve a prisão preventiva e fixou o regime semiaberto, sendo tal compatibilização aceita pela jurisprudência do STJ, que permite a manutenção da prisão preventiva mesmo diante do regime intermediário, desde que fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP.

6. Embora não se verifique constrangimento ilegal na manutenção da custódia cautelar, é de rigor, por medida de adequação, determinar que a prisão preventiva seja compatibilizada com o regime semiaberto fixado na sentença condenatória, caso ainda não tenha ocorrido, evitando contradição no cumprimento da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem denegada. Concessão parcial de ofício para adequação da prisão preventiva ao regime semiaberto.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312, 318, V, e 319; CF/1988, art. 227; Lei nº 13.257/2016.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC coletivo nº 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, j. 20.02.2018; STJ, AgRg no RHC nº 124.481/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, DJe 05.05.2020; STJ, AgRg no HC nº 891.213/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, DJe 05.09.2024
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e
denegar
a Ordem, porém, de
ofício,
conceder apenas para determinar a adequação da prisão preventiva com o regime semiaberto, caso não tenha sido feito até o presente momento e se por
al
não estiver preso, tudo nos exatos termos da fundamentação.

Belém. (PA), 25 de março de 2025.

Des. RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar, impetrado em favor de
FERNANDA MOTA DA SILVA
, acusada da prática do crime previsto no art.33 da Lei 11.343/2006, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal, nos autos de nº0804176-40.2024.8.14.0015.

Aduz o impetrante que a paciente foi presa no dia 09/05/2024 e no dia 17/09/2024 apresentou pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar, ocasião em que o pedido foi indeferido no dia 12/12/2024 mesmo com parecer favorável do Ministério Público.

Alega, em suma, a) faz
jus
a prisão domiciliar em decorrência de ser mão de 02 (dois) filhos menores de 12 (doze) anos de idade;

b) paciente é possuidora de qualidades pessoais favoráveis. Requer, por fim, que sua prisão preventiva seja substituída por domiciliar.

Vale ressaltar, que sobreveio sentença aos autos no dia 25/02/2025, condenando a paciente pelo crime de tráfico de drogas à pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, com a manutenção da prisão preventiva.

A liminar foi indeferida pelo Magistrado Sérgio Augusto de Andrade Lima (Doc. Id nº24226419). As informações foram prestadas (Doc. Id nº24682547). O
Parquet
opinou pelo conhecimento e denegação da ordem (Doc. Id nº24896336).

É o relatório.

VOTO

Depreende-se das informações da autoridade coatora que no dia 09 (nove) de maio de 2024, por volta das 14h00min, no bairro Imperador, a paciente FERNANDA MOTA DA SILVA foi presa em flagrante delito durante uma abordagem da polícia militar quando trazia consigo substância entorpecente, do tipo MACONHA. Extrai-se que na data, hora e local supramencionados, a guarnição estava em serviço no comando da ROTAM 8209, em patrulhamento tático na área do 5ª BPM, quando avistaram uma pessoa em atitude suspeita, que ao perceber a aproximação da VTR tentou evadir do local, porém, foi alcançada pela equipe. Ao procederem com a busca pessoal, encontram 03 (três) porções grandes de substância semelhante a maconha, 30 (trinta) porções pequenas da mesma substância, pesando 468g (quatrocentos e sessenta e oito gramas) e 01 (uma) porção de ÓXI, pesando 7,784g (sete gramas e setecentos e oitenta e quatro miligramas).

A denúncia foi oferecida e devidamente recebida no dia 26/09/2024.

A prisão preventiva foi decretada no dia 10/05/2024. Houve pedido de substituição da prisão cautelar pela domiciliar, ocasião em que o pedido foi indeferido no dia 18/12/2024 em razão da coacta responder a outros dois processos com a mesma tipificação penal e não ter demonstrado sua inequívoca imprescindibilidade aos cuidados dos filhos.

A instrução foi finalizada e sobreveio sentença aos autos no dia 25/02/2025 condenando a paciente pelo crime de tráfico de drogas à pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, com a manutenção da prisão preventiva.

Eis o resumo dos fatos.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR EM DECORRÊNCIA DA PACIENTE SER MÃE DE MENORES DE 12 (DOZE) ANOS DE IDADE

O impetrante alega que a paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, pois é mãe de 02 (duas) crianças menores de 12 (doze) anos de idade.

É cediço que com o advento da Lei nº 13.257/2016, passou-se a admitir a substituição da prisão preventiva por domiciliar quando a custodiada for mãe de crianças de até 12 (doze) anos de idade incompletos, alterando a redação do artigo 318, inciso V do Código de Processo Penal.

Em julgado datado de 20/02/2018, a colenda 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal, nos autos do
Habeas Corpus
Coletivo nº 143.641/SP, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, impetrado em favor de todas as mulheres presas preventivamente que ostentem a condição de gestantes, de puérperas ou de mães de crianças e deficientes sob sua responsabilidade, bem como em nome das próprias crianças, à unanimidade, entendeu cabível a impetração coletiva e, por maioria, concedeu a Ordem, para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no artigo 319 do CPP - de todas as mulheres relacionadas no processo,
excetuados
os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda,
em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício.

In casu
, verifica-se

que a paciente comprovou possuir 02 (dois) filhos menores de 12 (doze) anos, porém, em consulta ao sistema, verificou-se que a coacta responde a outros 02 (dois) processos pelo crime de tráfico de drogas, em ambos, foi concedido liberdade provisória com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão e ainda assim, foi presa novamente (nestes autos) traficando novamente,
demonstrando contumácia delitiva e, consequentemente, restando evidenciada a imprescindibilidade da medida extrema para a garantia da ordem pública e como forma de evitar a reiteração delitiva.

Assim, observa-se que a coacta não preenche os requisitos elencados no mencionado
Habeas Corpus
coletivo para a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, razão pela qual não faz
jus
ao benefício.

No mais, como dito, sobreveio sentença condenatória no dia 25/02/2025, condenando a paciente à pena de 06 (seis) anos e (três) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, entretanto, sua prisão preventiva foi mantida.

Verifica-se que a jurisprudência do STJ permite a "compatibilidade da manutenção da prisão preventiva e a fixação de regime semiaberto na sentença, alinhando-se ao entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, que tem
admitido a

adequação
da segregação provisória ao regime fixado na sentença condenatória” (AgRg no RHC n. 124.481/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 5/5/2020), não sendo recomendável, portanto, a soltura do paciente.

Com isso, é sabido que nos termos da jurisprudência, "a manutenção da segregação cautelar, quando da sentença condenatória,
não requer fundamentação exaustiva,
sendo suficiente a afirmação de que permanecem presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP,
desde que aquela anterior decisão esteja, de fato, fundamentada, como ocorreu na espécie"
(STJ, AgRg no HC 565.400/RJ, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 03/11/2020, DJe 12/11/2020).

Nesse sentido, é o entendimento do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONDENAÇÃO.
PRISÃO MANTIDA NA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO MANTIDA PELOS MOTIVOS DO DECRETO INCIAL. PERICULOSIDADE SOCIAL. NECECIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA.
MATÉRIA EXAMINADA TAMBÉM EM OUTRO HABEAS CORPUS ANTERIORMENTE JULGADO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. Nos termos do § 1º do art. 387 do CPP, ao proferir sentença condenatória,
"o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta.".
3. No caso, a prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal estadual em razão da periculosidade social do paciente, condenado à pena de 12 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, pontuando que o paciente ostenta condenação anterior, em processo de execução penal, o que evidencia o efetivo risco de reiteração delitiva. 4. Além disso, em consulta ao sistema de informações desta Corte, verifica-se que os fundamentos da prisão, mantidos na sentença, também já foram objeto de exame nesta Corte, por ocasião do julgamento do HC 935.841/RO. Na ocasião, o acórdão destacou
a variedade e quantidade de drogas apreendidas
(803g de maconha, 304g de cocaína, mais 147 pinos de cocaína e balança de precisão) e o fato de que o paciente se encontrava cumprindo pena no regime semiaberto com uso de tornozeleira eletrônica. Prisão mantida para resguardar a ordem pública. Julgados do STJ. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 980.609/RO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/3/2025, DJEN de 19/3/2025.)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DA AGENTE. REITERAÇÃO DELITIVA. RÉ QUE PERMANECEU PRESA DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA.
REGIME SEMIABERTO. COMPATIBILIDADE COM A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. EXCEPCIONALIDADE DEMONSTRADA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E REITERAÇÃO DE PEDIDOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça STJ firmou posicionamento segundo o qual, considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.
Convém, ainda, ressaltar que, considerando os princípios da presunção da inocência e a excepcionalidade da prisão antecipada, a custódia cautelar somente deve persistir em casos em que não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, de que cuida o art. 319 do CPP.
No caso dos autos, presentes elementos concretos para justificar a manutenção da prisão preventiva, para garantia da ordem pública.
As instâncias ordinárias ressaltaram a periculosidade da paciente, consubstanciada no fundado receio de que poderia, em liberdade, tornar- se foragida
, além do risco de reiteração delitiva, tendo em vista que a paciente possui vários outros processos criminais em seu desfavor,
originados de infrações como estelionato, furto qualificado e associação criminosa. 2.
Tendo a agravante permanecido presa durante todo o processo, não deve ser permitido o recurso em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em primeiro grau.
3. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça STJ que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 4. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 5.
Esta egrégia Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, acolhendo o posicionamento da Corte Suprema, passou, então, a aderir ao entendimento de que a fixação do modo prisional semiaberto inviabiliza a negativa do direito do recurso em liberdade, salvo quando constatada circunstância excepcional que demonstre a imprescindibilidade da prisão preventiva, ocasião em que deverá ser realizada a compatibilização da segregação com o regime intermediário. Precedentes. In casu, não se depreende flagrante ilegalidade na imposição da custódia cautelar, compatibilizada com o regime semiaberto, tal qual bem determinado pela Corte estadual no acórdão objurgado, considerada a notícia da reiteração delitiva da agravante.
6. A questão relativa à concessão de prisão domiciliar não foi analisada pelo Tribunal de origem, o qual, inclusive, destacou que fora objeto de outro habeas corpus (HC 2291165-13.2023.8.26.0000), bem como não teria sido discutido na sentença condenatória, de modo que obsta o exame por esta Corte Superior de Justiça nesta oportunidade, sob pena de supressão de instância. Ademais, registre-se que mencionada matéria foi analisada nos autos do RHC n. 191.620/SP, no qual, em 20/2/2024, por decisão singular, neguei provimento ao recurso ordinário, configurando, assim, inadmissível reiteração de pedidos. 7. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 891.213/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 5/9/2024.)

Ante o exposto, conheço e
denego
a Ordem, porém, de
ofício,
concedo apenas para determinar a adequação da prisão preventiva com o regime semiaberto, caso não tenha sido feito até o presente momento e se por
al
não estiver preso
. Int
.

É o voto.

Belém. (PA), 25 de março de 2025.

Des. RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 27/03/2025